Tribunal: STF
Processo: RE 316782
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CARÁTER
PROCRASTINATÓRIO.
              Ao renovarem a discussão de matéria já
exaustivamente apreciada nesta Turma, revelam, os embargantes,
manifesto intuito de impedirem o trânsito em julgado da decisão
que negou seguimento ao recurso extraordinário, protelando,
dessa forma, o deslinde do presente feito.
             Embargos de declaração rejeitados, determinando-se
o cumprimento imediato da decisão que negou seguimento ao
recurso extraordinário, independentemente do seu trânsito em
julgado.